Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora terem sido realizados saques na sua conta bancária, contraído empréstimo e assumidas dívidas em seu nome, mediante a utilização do cartão de débito e crédito, que lhe geraram prejuízo material. Requereu a devolução do valor pago (R$33.428,85) e reparação por dano moral (R$7.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID17194453) interposto pelas partes rés contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-las, solidariamente, à obrigação de repararem o prejuízo patrimonial suportado pela autora, no montante de R$33.428,85.
3. Nas razões recursais, afirmam não terem praticado qualquer ato ilícito, porquanto as transações financeiras não reconhecidas pela autora/recorrida foram realizadas com a utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal. Sustentam a culpa exclusiva da demandante pela eventual utilização indevida do seu cartão, ante a ausência de cautela no uso e guarda, bem como no sigilo da senha. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. A simples alegação da existência de chip no cartão bancário, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora/recorrida.
7. Nesse sentido: (Acórdão n.1141305, 07086130920188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Embora as rés/recorrentes insistam nas teses de inexistência de falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da vítima (negligência na preservação do sigilo e guarda do cartão e senha pessoal) e irresponsabilidade por danos causados por terceiro (já que também teria sido vítima da fraude), não lograram êxito em comprovar tais alegações (art. 373, II do CPC).
9. Assim, o uso fraudulento do cartão faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC,), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
10. Precedente: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ.
11. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade das partes rés/recorrentes, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito à reparação material correspondente ao valor subtraído de seu patrimônio (R$33.428,85).
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.